Tribunal: STF
Processo: AI 587562
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 568.396-RG/RS, SUBSTITUÍDO PELO RE 592.377-RG/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.